Tribunal: TJPA
Processo: 0809152-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809152-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: ANTONIO CAPISTRANO DE MELO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES MUNICIPAIS. MEDIDA LIMINAR. SUPRESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI. CONCESSÃO SUPERIOR AO PRAZO QUINQUENAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA RECONHECIDA. REQUISITOS PRESENTES.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a medida liminar de suspensão dos efeitos do ato que suprimiu o pagamento do reajuste de vencimentos percebidos pelos impetrantes.;

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança em que os impetrantes pretendem a ordem de cassação dos efeitos do ato, datado de fevereiro/2021, que determinou a suspensão do reajuste salarial na ordem de 8,2% sobre o vencimento base, que vinha sendo pago desde o ano de 2008 até janeiro/2023;

O art. 54 da Lei 9.784/99 dispõe sobre a decadência do direito de a administração pública anular seus próprios atos, quando esses gerarem efeitos favoráveis a seus destinatários, cujo direito decai em cinco anos, afastada a má-fé;

Tendo o ato anulador, ora impugnado, sobrevindo mais de quatorze anos depois do ato anulado, depreende-se relevante o fundamento lançado no
writ
, porquanto decaído o direito ao exercício da autonomia administrativa;

Comparados os eventuais prejuízos das partes pelos possíveis efeitos da decisão agravada, o caráter alimentar da verba salarial em tela, acrescido da disparidade existencial entre os polos da lide, reclama que a espera processual favoreça o lado mais vulnerável; máxime neste contexto fático, em que o ente municipal já vinha dispondo de tais recursos em favor dos agravados há longa data;

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão agravada.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão (Id. 14493917) proferida pelo juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos do
Mandado de Segurança

Coletivo
(Processo n° 0805535-81.2023.8.14.0040) impetrado contra ato coator do Prefeito Municipal de Parauapebas e do Secretário Municipal de Produção Rural – SEMPROR, concedeu a medida liminar de suspensão dos efeitos do ato que suprimiu o pagamento do reajuste de vencimentos percebidos pelos impetrantes.

Em suas razões, narra o agravante que o ato impugnado neste
writ
se consubstancia na determinação de cessação do pagamento da verba denominada “REAJ. PROC. JUDICIAL”, paga desde novembro/2008, proveniente da ordem de cumprimento do reajuste previsto na Lei Municipal nº 4.236/02 (8,2% sobre os vencimentos), imposta pela sentença proferida no Processo nº 0000086- 79.2003.8.14.0040 que, no entanto, não se aplica aos ocupantes do cargo de Técnico de Agroindústria, categoria integrada pelos agravados. Afirma que o cargo dos agravados foi criado por meio da Lei Municipal nº 4289/2005, não podendo se beneficiar de reajustes salariais precedentes.

Aduz que os cargos, sobre os quais incide a eficácia da sentença citada, diferem do cargo ocupado pelos agravados, não havendo se falar em isonomia salarial, de sorte que eventual reajuste que alcance o cargo de Técnico de Agroindústria deve ocorrer por meio de lei específica. Sustenta que a matéria já foi examinada no Processo nº 0004545-71.2009.814.0040, que resultou improcedente.

Defende o dever da Administração de rever seus próprios atos quando eivados de vício, destacando que o pagamento do reajuste aos impetrantes desde novembro/2008 se deve a decisão judicial proferida nos embargos à execução opostos na Ação de Cumprimento do
mandamus
(Processo 0002034-12.2010.8.14.0040), cuja sentença de mérito somente sobreveio em 10/2/2021. Afasta a incidência de prescrição administrativa na espécie; e assenta que a decisão administrativa foi motivada de acordo com pareceres administrativos e sua exposição de motivos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 14539418).

Contrarrazões (Id. 14984707) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 15360044).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, deferiu o pedido de medida liminar nos termos dispositivos a saber:

“Diante do exposto, DECIDO:

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e suspendo os efeitos hauridos do referido memorando, devendo ser, por conseguinte, implementado o percentual dos benefícios suspensos àqueles impetrantes que já os tinham incorporados na remuneração como decorrência da ação judicial n. 0000086-79.2003.8.14.0040.”

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança em que os impetrantes pretendem a ordem de cassação dos efeitos do ato, datado de fevereiro/2021, que determinou a suspensão do reajuste salarial na ordem de 8,2% sobre o vencimento base, que vinha sendo pago desde o ano de 2008 até janeiro/2023. São os termos do ato impugnado:

“MEMO Nº 0078/2023 – SEMAD/DP

Parauapebas/PA, 06 de fevereiro de 2023

De: SEMAD/DP

Para: SEMPROR

Sr. Milton Zimmer Schneider

C/c para: SEMSA

Sr. Gilberto Regueira Alves Laranjeira

Considerando o Parecer nº 040/2021-PGM, e após deliberação em reunião com o Comitê Gestor de Contingenciamento de Gastos, no dia 27/01/2023, solicitamos a Vossa que notifique os servidores ocupantes do cargo de Técnico em Agroindústria acerca da cessação do pagamento de reajuste judicial do percentual de 24,37% sobre o vencimento base, a partir desta competência de fevereiro/2023”.

Passo ao exame dos requisitos da concessão de medida liminar sob as balizas do inciso II do art. 7° da Lei n° 12.016/2009.

Sobre o
fundamento relevante
, anoto o que segue:

É incontroverso que o corte salarial em debate diz respeito a reajuste pago desde novembro/2008; e que se deu por interpretação administrativa dos efeitos jurídicos do
decisum
proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086- 79.2003.8.14.0040, sem abertura de processo administrativo prévio, e unicamente por força do comunicado supratranscrito.

De início, entendo salutar delimitar o objeto deste
mandamus.

À luz da exordial, depreende-se que os impetrantes pretendem a cassação do ato dito coator. Logo, não se trata de cumprimento da sentença proferida no mandado de segurança anterior. Portanto, nesta medida, os atos e fatos havidos naquele feito ressoam irrelevantes à matéria dos autos, seguindo a mesma esteira a causa do reajuste suprimido pelo ato impugnado.

Tendo em conta que tal reajuste tem previsão na Lei Municipal nº 4.236/02, vigente desde sua publicação, para os fins da pretensão mandamental em voga
,
o correspondente ato concessivo independe da eficácia da decisão judicial, pelo que despicienda a discussão em torno de tal eixo.

Sendo assim, a questão se encerra em ato concessivo de plus salarial, amparado em lei específica, datado de novembro/2008, e anulado em fevereiro/2023.

Nesta toada, à frente de quaisquer outras razões lançadas, impõe-se a perquirição da decadência administrativa, o que passo a proceder.

O art. 54 da Lei 9.784/99 dispõe sobre a decadência do direito de a administração pública anular seus próprios atos, quando esses gerarem efeitos favoráveis a seus destinatários, cujo direito, afastada a má-fé, decai em cinco anos. Vide:

“Art. 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1° No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2° Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.”

Cito jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. ATO ANTERIOR À LEI 9.784/1999. DATA DA VIGÊNCIA DA NORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme a orientação desta Corte de que a contagem do prazo decadencial, para fins de revisão de atos administrativos, tem início com a edição da Lei 9.784/99, com vigência em 1.2.1999, quando o ato considerado ilegal foi praticado antes da edição daquele normativo. Assim, o prazo decadencial de 5 anos tem como termo final o mês de fevereiro de 2004. Precedentes: MS 12.379/DF, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 1.7.2015; AgRg no AREsp. 664.100/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 15.5.2015; AgRg no AgRg no REsp. 1.291.908/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.4.2015. 2. Outro não é o entendimento consolidado pela Suprema Corte, ao decidir que, relativamente aos atos praticados antes da edição da Lei 9.784/1999, é aplicável o prazo decadencial de 5 anos para a Administração anulá-los, contados a partir da vigência dessa lei. (RMS 30.576 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.4.2015). 3. In casu, o acórdão recorrido está em sintonia com atual orientação do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação, nos termos da Súmula 83/STJ, cuja incidência também pode ocorrer nas hipóteses de interposição de Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 4. Agravo Regimental de ELOÍSA ELENA PINHEIRO DE BARROS E OUTROS desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 273381 MG 2012/0268429-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2016).

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO DE ANULAR O ATO REVISIONAL DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. 1. Nos termos do artigo 54 da Lei n.º 9.784/99, restou limitado o direito da Administração Pública anular seus atos ao prazo de cinco anos. 2. Considerando-se que a averbação da atividade rural foi realizada em 1996 (evento 1 - procadm4, FL. 9), e o ato revisional de desaverbação fora levado a efeito somente em 2013, tem-se que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, deve ser mantida a validade do ato que deferiu a averbação dos 5.081 dias de serviço em atividade privada, vinculados a Previdência Social, para fins de aposentadoria. (TRF-4 - AC: 50377889720134047100 RS 5037788-97.2013.404.7100, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 23/07/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 24/07/2014)”.

O caso em exame se subsumi à disposição legal em foco, porquanto o ato anulador, ora impugnado, sobreveio mais de quatorze anos depois do ato anulado.

Neste sentido, depreendo relevante o fundamento lançado no
writ,
porquanto decaído o direito ao exercício da autonomia administrativa.

Por corolário, resta prejudicado o exame das demais razões lançadas no recurso.

O exame da
possibilidade da ineficácia da medida
reclama que o dano experimentado pelo recorrente, face à decisão agravada, seja superior àquele ocasionado ao recorrido, de modo que lhe seja presumidamente prejudicial a espera do resultado definitivo da lide para receber a tutela jurisdicional, caso resulte vencedor.

O desenho dos autos demonstra que os agravados vêm buscando o restabelecimento da integralidade de verba salarial, de cunho inegavelmente alimentar, que lhes foi suprimida de forma abrupta depois de cerca de quatorze anos incorporada a seus ganhos mensais.

Comparados os eventuais prejuízos das partes pelos possíveis efeitos da decisão agravada, o caráter alimentar da verba salarial em tela, acrescido da disparidade existencial entre os polos da lide, reclama que a espera processual favoreça o lado mais vulnerável; máxime neste contexto fático, em que o ente municipal já vinha dispondo de tais recursos em favor dos agravados há longa data.

Friso, por fim, que a tese da irreversibilidade dos efeitos da decisão não é oponível diante de verbas de subsistência, impondo-se a mitigação da regra disposta no §3º do art. 300 do CPC diante do perigo de dano irreparável incutido no requisito do perigo da demora. É o entendimento pacífico da jurisprudência do STJ, que ilustro pelos julgados assim ementados:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. Cuida-se de Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela Antecipada, Cobrança e Reparação por Danos Morais proposta pelo recorrido, servidor público estadual, contra o Estado do Piauí. O magistrado monocrático concedeu tutela antecipada, posteriormente confirmada na sentença, determinando a suspensão dos descontos realizados pelo recorrente nos vencimentos do recorrido, "e para impedir que este lançasse, na ficha funcional do servidor recorrido, qualquer menção desabonadora relativa a tais descontos". 2. A indicada afronta aos arts. 884 e 944 do CC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. Com relação à abusividade na fixação dos danos morais pelo acórdão recorrido, a irresignação não possui a menor chance de ser analisada pelo STJ, porque o reexame das questões levantadas pelo recorrente pressupõe o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu. 5. A tutela antecipada foi concedida para permitir a suspensão dos descontos realizados no vencimento do servidor público, ato que não está inserido nas hipóteses impeditivas constantes do artigo 1º da Lei 9.494/1997. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1784143 PI 2018/0296328- 7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729/STF. INAPLICABILIDADE DO ART. 7º, § 2º, DA LEI 12.016/2009. CUMPRIMENTO DA ORDEM CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 2º-B DA LEI 9.494/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Inicialmente, é firme o entendimento do STJ de que, nos termos da Súmula 729 do STF, a regra inserta no art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009 não se aplica às causas que discutem verbas de natureza previdenciária, como as que envolvem proventos de aposentadoria de servidor público. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser dada interpretação restritiva ao art. 2º-B da Lei 9.494/1997, a qual veda a execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública, antes que se opere o seu trânsito em julgado, em ações que tenham por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores, devendo ser observadas as hipóteses expressamente definidas na norma. 3. No caso em análise, a tutela antecipada foi concedida para permitir a concessão do benefício previdenciário, ato que não está inserido nas hipóteses impeditivas constantes do artigo 1º da Lei 9.494/1997. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1722515 SP 2018/0006497-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).”

Desta feita, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida liminar a favor dos impetrantes, já que presentes os requisitos legais à sua concessão.

Pelo exposto
, conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento para manter a decisão que deferiu a medida liminar postulada no mandado de segurança pelo impetrante. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Desa.
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/10/2023